Tribunal: TJBA
Processo: 8035423-64.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8035423-64.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AUTOR: PAULO ROBERTO LIMA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO SOUZA DIAS

REU: ESPOLIO DE VILMA CELESTE LIMA DE SOUZA registrado(a) civilmente como VILMA CELESTE LIMA DE SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
BRAULIO ALVES DA SILVA FILHO, ELIEL CERQUEIRA MARINS registrado(a) civilmente como ELIEL CERQUEIRA MARINS

EMENTA

Ação rescisória. Sentença de usucapião. Matéria de ordem pública. Prazo bienal ultrapassado. Inaplicabilidade da exceção prevista no §3º do art. 975 do CPC.
Decadência configurada.
Agravo interno prejudicado. O prazo para propositura de ação rescisória é de 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, conforme dispõe o art. 975 do CPC. Sentença rescindenda transitada em julgado em 15/12/2017. Ação rescisória ajuizada apenas em 23/07/2023, ou seja, mais de 5 anos após o trânsito em julgado. A exceção prevista no §3º do art. 975 do CPC, que estabelece termo inicial diferenciado para terceiro prejudicado nas hipóteses de simulação ou colusão, não se aplica quando não comprovada existência de acordo fraudulento entre as partes do processo originário ou utilização do processo para fim ilícito. Mera irresignação com o mérito da sentença de usucapião não se confunde com simulação ou colusão para fins de aplicação da exceção ao prazo decadencial. O reconhecimento da decadência em ação rescisória não obsta eventual ajuizamento de
querela nullitatis insanabilis
, acaso existente vício transrescisório. Acolhida a preliminar de decadência do direito de propor a presente ação rescisória. Extinção nos termos do art. 487, II, do CPC. Agravo Interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Rescisória nº 8035423-64.2023.8.05.0000, em que figuram como autores PAULO ROBERTO LIMA DE SOUZA E OUTROS e, como réus, ESPÓLIO DE VILMA CELESTE LIMA DE SOUZA E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher a preliminar de decadência
(art. 487, II, do CPC)
e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.